Tribunal: TJBA
Processo: 8028140-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028140-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: JOSE GERALDO MOREIRA DO SACRAMENTO Advogado(s): MARCOS DE CARVALHO MACIEL EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ANATOCISMO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de dialeticidade recursal, com alegada omissão no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da dialeticidade do agravo interno em relação aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, reconhecendo que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu a apelação, também por ausência de dialeticidade. 4. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos sobre a validade da operação de crédito sem enfrentar a questão central da ausência de impugnação específica do capítulo da sentença que afastou a capitalização de juros (anatocismo). 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir questão devidamente julgada, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.